Tribunal: TJDFT
Processo: 0708241-95.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708241-95.2020.8.07.0018 RECORRENTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL, ALBERTO GOMES DA SILVA JUNIOR, ANA PAULA BARBOSA DE MIRANDA, DANIEL BASTOS, DARILENE PEREIRA DE OLIVEIRA ROMERO, EDMO MARTINS GOMES FILHO, ELISETE MARIA DE SOUSA, ELVIS VILELA RODRIGUES, FIORAVANTE MALAGOLI NETO, FLAVIO SERGIO DE LIMA CARVALHO, GEORGE CASTRO LOPES, GLAUCIA GISELLE DE OLIVEIRA CAMPOS DE MENEZES, IDALMI DE LIMA RIBEIRO, ISAIAS DE MORAES, JANE SANTOS CARRIJO, JOAQUIM FRANCA RAMOS, JOB RODRIGUES DE OLIVEIRA, LAERSEN ASAEL ALMENDRO, MARA DANTAS SILVA, MARCIA CRISTINA DA SILVA MAIA ROSA, MARCONDES NOBREGA DE ARAUJO, MARISE DO ROSARIO BRAGA AGUIAR, OSVALDO JOSE DE MORAES FILHO, SHIRLEY MARGARETH BUFFON DA SILVA, VALDEMIR RODRIGUES, YTALA NEY NOGALHA DE LIMA, ALEXANDRE VIANA ARAUJO DA SILVA, DANIEL SANDRO FALCAO MACEDO, DANIELLE ALVES DE LEMOS, EDVALDO ALVES DE SOUZA, GETULIO TORRES BRASIL, GILMAR PEREIRA RODRIGUES, JAIRTON DA SILVA CAMARA, KLINGER ERICEIRA RIBEIRO, LARA MIGUEL PORFIRIO, LUCIMAR CONCEICAO DO NASCIMENTO, ODETE MARLENE CHIESA, ROBERT LAMAS CORREA, ROGERIO PEREGRINO BRAGA CORTES, SILVIA MARCIA RODRIGUES BRANDAO, MARCIO JOSE COSTA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça. Nos autos há a discussão sobre a definição do alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC nas demandas em que o valor da causa ou o proveito econômico forem elevados, matéria objeto de recurso repetitivo no Superior Tribunal de Justiça, que foi definida no julgamento do REsp 1.850.512/SP (Tema 1.076). Confira-se a ementa abaixo: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2o, 3°, 4°, 5°, 6o E 8o, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DO ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C O ART. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no § 8o do artigo 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8o do artigo 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8o do artigo 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". (...) 9. Não se pode alegar que o art. 8o do CPC permite que o juiz afaste o art. 85, §§ 2o e 3o, com base na razoabilidade e proporcionalidade, quando os honorários resultantes da aplicação dos referidos dispositivos forem elevados. 10. O CPC de 2015, preservando o interesse público, estabeleceu disciplina específica para a Fazenda Pública, traduzida na diretriz de que quanto maior a base de cálculo de incidência dos honorários, menor o percentual aplicável. O julgador não tem a alternativa de escolher entre aplicar o § 8o ou o § 3o do artigo 85, mesmo porque só pode decidir por equidade nos casos previstos em lei, conforme determina o art. 140, parágrafo único, do CPC. (...) 24. Teses jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. 25. Recurso especial conhecido e provido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem, a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3°, 4°, 5° e 6o, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e art. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ (REsp 1.850.512/SP, Relator Min. OG FERNANDES, DJe 31/5/2022). (g.n.). O acórdão recorrido, por seu turno, concluiu que (ID 32570341): (...) Ora, o processo foi resolvido com resolução do mérito, devendo o valor da condenação ou do proveito econômico obtido serem os parâmetros utilizados para a fixação dos honorários, nos termos do § 3o e incisos, do art. 85, do CPC. Contudo, observo que, tal como fixado, os honorários de sucumbência restarão passíveis de aferição futura, uma vez que dependerão da apuração do proveito econômico alcançado unicamente pelos autores que requererem e obtiverem deferimento de seus pedidos de participação no REFIS 2020, podendo alcançar valor exorbitante, dado o número de autores na demanda. Assim, não obstante o acerto da sentença recorrida ao arbitrar os honorários nos termos do disposto do artigo 85, § 3o, I e II, § 4o, II e § 5o, do CPC, entendo que tal quantia além de não ser mensurável neste momento pode ainda representar um importe exorbitante, se analisados o trabalho exercido pelos procuradores dos autores da causa, principalmente diante dos atos praticados durante a tramitação da demanda, que não demandaram maior esforço de trabalho por esses patronos, o que viola os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Logo, tendo em vista a suposta divergência entre o acórdão vergastado e o decidido pela Corte Superior, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso constitucional à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ÂNGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031